Tribunal: TJDFT
Processo: 0734628-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. CONTRADIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O REGIME SEMIABERTO E A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTENTE. OMISSÃO SANADA. CONCLUSÃO INALTERADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Permanecendo inalteradas, no caso concreto, as condições fático-jurídicas que autorizaram a custódia cautelar e não sendo recomendadas e nem suficientes medidas cautelares alternativas, deve ser mantida a prisão preventiva fundamentada para garantia da ordem pública, inexistindo incompatibilidade com a fixação do inicial semiaberto.
3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.